Tribunal: STF
Processo: RHC 270965
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wellington Santos Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE ENSEJADORA DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. No presente caso, a condenação criminal transitou em julgado, o que impossibilita o conhecimento do presente habeas corpus. 
3. Ainda que assim não fosse, não é possível acolher os pedidos defensivos, tendo em vista que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em âmbito de habeas corpus. E a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, ausente qualquer ilegalidade flagrante ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício. 
4. Agravo regimental improvido.
(HC 1.053.636 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

A parte agravante postula:

[...] seja conhecido o writ e concedida a ordem, afastando-se a exigência de prévia revisão criminal diante da manifesta ilegalidade da condenação pela associação para tráfico, bem como a ilegalidade no afastamento do benefício do tráfico privilegiado no caso concreto, uma vez que não remanesce o argumento da associação do art. 35 da Lei de Drogas.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme corretamente exposto pelo acórdão recorrido, a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 

O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR,  Rel. Min. Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR,  Rel. Min. Edson Fachin; e HC 243.782 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

Finalmente, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, como é o caso dos presente writ. É o que se extrai dos seguintes julgados: 

’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
(HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.

2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Agravo regimental desprovido. 
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente